Tribunal: TJSP
Processo: 2196620-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE improbidade administrativa. MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA. dispensa de licitação SEM PROCEDIMENTO FORMAL. DISCUSSÃO SOBRE nulidade de contrato de prestação de serviços no 007/2014 de transporte de alunos. Pleito pela Municipalidade, depois de dois anos de trâmite da ação, de concessão de indisponibilidade de bens dos réus.

DESCABIMENTO. Ausência de indícios, no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE improbidade administrativa. MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA. dispensa de licitação SEM PROCEDIMENTO FORMAL. DISCUSSÃO SOBRE nulidade de contrato de prestação de serviços no 007/2014 de transporte de alunos. Pleito pela Municipalidade, depois de dois anos de trâmite da ação, de concessão de indisponibilidade de bens dos réus.

DESCABIMENTO. Ausência de indícios, no caso em tela, no presente momento processual, de efetivo prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito que justificasse a decretação de indisponibilidade de bens. Indicação, neste momento processual, de que os serviços contratados foram efetivamente prestados. Inexistência de elementos, ao menos neste momento processual, de que tenha havido superfaturamento. Não demonstrada a necessidade da medida acautelatória na atualidade. Precedentes desta C. 13a Câmara de Direito Público.

R. decisão vergastada que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens que deve ser mantida, ao menos neste momento processual.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001009762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196620-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MUNICÍPIO
DE ARAÇOIABA DA SERRA, são agravados MARA LÚCIA FERREIRA DE MELO,
FABIO LUIZ MARCHIORI e AUTO VIAÇÃO MARCHIORI LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196620-53.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 2/10
VOTO No 17.986 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2196620-53.2020.8.26.0000
No DE ORIGEM: 1001215-07.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
AGRAVADOS: MARA LÚCIA FERREIRA DE MELO, AUTO
VIAÇÃO MARCHIORI e FÁBIO LUIZ MARCHIORI
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Karina Jemengovac
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA
SERRA. DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM PROCEDIMENTO
FORMAL. DISCUSSÃO SOBRE NULIDADE DE CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
No
007/2014
DE
TRANSPORTE DE ALUNOS. Pleito pela Municipalidade, depois
de dois anos de trâmite da ação, de concessão de indisponibilidade
de bens dos réus.
DESCABIMENTO. Ausência de indícios, no caso em tela, no
presente momento processual, de efetivo prejuízo ao erário ou
enriquecimento
ilícito
que
justificasse
a
decretação
de
indisponibilidade de bens. Indicação, neste momento processual,
de que os serviços contratados foram efetivamente prestados.
Inexistência de elementos, ao menos neste momento processual,
de que tenha havido superfaturamento. Não demonstrada a
necessidade da medida acautelatória na atualidade. Precedentes
desta C. 13a Câmara de Direito Público.
R. decisão vergastada que indeferiu o pedido de indisponibilidade
de bens que deve ser mantida, ao menos neste momento
processual.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de
tutela interposto pelo MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA contra
r. decisão proferida nos autos da “Ação Civil Pública por ato de improbidade
administrativa c/c a declaratória de nulidade de contrato” (no
1001215-07.2018.8.26.0602) ajuizada pelo ora agravante em face de MARA
LÚCIA FERREIRA DE MELO, AUTO VIAÇÃO MARCHIORI e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196620-53.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 3/10
FÁBIO LUIZ MARCHIORI que indeferiu o pedido liminar de
indisponibilidade de bens dos ora agravados.
A r. decisão agravada (fls. 426 autos principais) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorocaba, possui o seguinte
teor:
“Vistos.
Fls. 403/405: Requer a autora a decretação da indisponibilidade dos bens dos
requeridos; abriu-se vista ao MP, ao q. i. representante opinou favoravelmente ao
pedido (fls. 420/425, item 3).
A meu ver, a pretensa medida se mostra açodada, vez que carece de elementos
suficientes, sobretudo sobre a existência de bens existentes e passíveis de penhora, a
justificar a efetividade da medida. Ademais, embora a jurisprudência dos tribunais
superiores entenda que a indisponibilidade não está condicionada à comprovação de
que estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, o ingresso da
ação ocorreu há mais de dois anos, sem a pretensa medida à época, cujo panorama
evidenciado na inicial não se alterou a tal ponto de agora justificá-la.
Assim, por ora, INDEFIRO o pedido de indisponibilidade dos bens dos
requeridos.
Sem prejuízo, esclareçam se desejam o julgamento antecipado, em caso negativo,
especifiquem provas, se necessário, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua
relevância e pertinência, anotando-se que o silêncio ou o protesto genérico por
produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado,
indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
Intime-se. Ciência ao MP”.
Aduz o Município, ora agravante, em síntese, que: a) estão
preenchidos os requisitos para a decretação da indisponibilidade de bens; b) o
pedido visa garantir a efetividade da ação civil pública por ato de
improbidade administrativa, pois a medida irá possibilitar o ressarcimento
integral do dano. Requer a concessão do efeito ativo e, ao final, o provimento
do recurso com a reforma da r. decisão agravada.
Indeferido o efeito ativo ao recurso (fls. 15/21 deste agravo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196620-53.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 4/10
A agravada, Maria Lúcia Ferreira de Melo, informou sua
oposição ao julgamento virtual (fls. 23 deste agravo).
Ofertadas contraminutas pela agravada Auto Aviação Marchiori
Ltda (fls. 33/38 deste agravo) e pela agravada Maria Lúcia Ferreira de Melo
(fls. 40/45 deste agravo).
O agravado Fábio Luiz Marchiori não ofertou contraminuta (fls.
46 deste agravo).
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pelo
provimento do presente recurso (fls. 50/56 deste agravo).
É o breve relatório.
Pelo que se depreende dos autos, o Município de Araçoiaba da
Serra ajuizou a Ação de Improbidade em 18.01.2018 (conforme informação
extraída do SAJ) em face da ex-prefeita municipal, Mara Lúcia Ferreira de
Melo e da Auto Viação Marchiori Ltda e de seu sócio, Fábio Luiz Marchiori.
Sustenta o Município em sua petição inicial que “dentro do
mandato da Requerida e ex Prefeita Mara Lúcia Ferreira de Melo, exercido
no período de 2013 a 2016, em Processo de dispensa de licitação no
001/2015 Processo no 004/DCM/2015, contratou a Requerida Auto Viação
Marchiori, para o transporte de alunos, através do Contrato de Prestação de
Serviços no 007/2014 (doc. j.), pelo período compreendido entre 26.01.2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196620-53.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 5/10
a 26.03.2015, o qual foi aditado através do Termo de Aditamento no
001/2015 pelo período de 27.03.2015 a 26.06.2015”, sendo que este contrato
não teve outros aditamentos ou prorrogações.
No entanto, alega, a Municipalidade que “deparou-se com
empenhos pagos pela Administração Pública a empresa Requerida, no
período de 29.02.2016 a 31.08.2016, no valor total de R$ 2.760.062,00 (dois
milhões e setecentos e sessenta mil e sessenta e dois reais)”, conforme
empenhos, documentos fiscais e comprovantes de pagamento dos serviços
juntado aos autos.
Aduziu, assim, o Município que a contratação acima indicada
não se insere nas hipóteses de inexigibilidade ou dispensa de licitação,
tampouco há processo administrativo antecedente à contratação, ou seja, esta
foi realizada de forma verbal.
Desta feita, afirma a Municipalidade que houve violação de
diversos princípios administrativos, bem como que os réus agiram com dolo e
lesaram o erário público, praticando, assim, os fatos descritos nos arts. 5o, 10,
incisos II, VIII, XII, XIV, XIX e art. 11, “caput” e incisos, I, IV, VIII e IX da
Lei no 8.429/1992.
Requereu, assim, a procedência da ação para:
“a)-Condenar a ex-Prefeita, a empresa e sócio no que couber) a pagar ao
Autor o valor de: R$ 2.760.062,00 (dois milhões e setecentos e sessenta mil e
sessenta e dois reais), acrescidos de juros, atualização monetária e demais
consectários legais.
b) perda da função publica (Lei no 8.429/92 em seu artigo 12, inciso III);
c)-suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos (Lei no 8.429/92 em
seu artigo 12, inciso III);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196620-53.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 6/10
d)- pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente (Lei no 8.429/92 em seu artigo 12, inciso III);
e)- pagamento de multa indenizatória, no valor de 01 (uma) vez o valor do
dano; todas em conformidade com o artigo 12, III da Lei no. 8.429/92, além do
pagamento de custas e despesas processuais.
f)- proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos (Lei no 8.429/92 em seu artigo 12, inciso III)”.
Observo que a Municipalidade, em sua petição inicial, não
pleiteou a indisponibilidade de bens dos Réus, ora agravados, o que fez
somente em março de 2020, conforme será melhor relatado abaixo.
A ação foi ajuizada em 2018.
Os Réus, ora agravados, foram notificados para apresentação de
defesa preliminar (fls. 244 dos autos principais), tendo a Auto Viação
Marchiori Ltda e seu sócio Fábio Luiz Marchiori apresentado defesa às fls.
255/262 (dos autos principais) e a então prefeita, Mara Lúcia Ferreira de
Melo apresentado defesa às fls. 283/293 (dos autos principais).
O Ministério Público em 1o Grau manifestou-se pelo
recebimento da inicial (fls. 304/306 dos autos principais), o que foi efetivado
pelo Juízo “a quo” (fls. 311/312 dos autos principais).
A Auto Viação Marchiori Ltda e seu sócio Fábio Luiz Marchiori
apresentaram contestação às fls. 325/351 (dos autos principais) e a ex-
prefeita, Mara Lúcia Ferreira de Melo apresentou contestação às fls. 383/397
(dos autos principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196620-53.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 7/10
Na sequência, em petição protocolada em 16.03.2020, a
Municipalidade, ora agravante, pleiteou a indisponibilidade dos bens dos
ora agravados (fls. 403/405 dos autos principais).
Por sua vez, o Órgão Ministerial em 1o Grau manifestou-se
favoravelmente ao pedido de indisponibilidade de bens dos Réus (ora
agravados) (fls. 420/425 dos autos principais).
O Juízo “a quo” indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens
dos ora agravados e é desta r. decisão que a Municipalidade interpõe o
presente recurso.
Pois bem.
De início, entendo essencial que se analise a concessão ou
indeferimento do pleito de indisponibilidade de bens, tão somente sob as
vestes de natureza acautelatória, sem que tal decisão enseje conclusões
precipitadas quanto ao deslinde da causa e ao exame do mérito.
Quanto à indisponibilidade patrimonial, tem-se que esta constitui
meio de assegurar a recomposição do dano ao erário e deve ser tomada
quando os elementos de prova trazidos com a inicial evidenciam de forma
mais ou menos forte a ocorrência do fato imputado nos termos do artigo 7o e
parágrafo único, da Lei 8.429/92 que dizem:
“Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou
ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável
pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos
bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo
recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196620-53.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 8/10
o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.”
Já o artigo 10o, da citada Lei, dispõe que:
“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei.”
No caso em tela, ao menos neste momento processual, não
vislumbro a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens na ação
de improbidade administrativa, pois, ao que parece, não há franca e concreta
certeza quanto à ocorrência de lesão e dano ao patrimônio público do
Município de Araçoiaba da Serra, sendo certo que tais situações não podem e
não devem ser presumidas.
Como já indicado na decisão de fls. 15/21 (deste agravo), ao que
parece, efetivamente houve contratação verbal da empresa-ré, Auto Viação
Marchiori Ltda, no período de 29.02.2016 a 31.08.2016, sem, ao menos,
processo administrativo que a embasasse.
No entanto, em análise perfunctória, observo que o Município não
alegou a existência de superfaturamento na contratação verbal, tampouco que
o serviço de transporte de alunos do Ensino Fundamental e Pré-Escola
residentes na zona rural e urbana não tenha sido efetivamente prestado pela
empresa-ré.
Não se nega que as hipóteses de inexigibilidade e dispensa de
licitação são excepcionais e que, no caso em tela, a ex-prefeita, ora agravada,
já havia realizado a contratação da empresa-ré (também agravada) com
dispensa de licitação no ano de 2015 (fls. 369 dos autos principais), o que, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196620-53.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 9/10
princípio, evidencia, ao menos, violação aos princípios. No entanto, os
atestados de execução de serviços de transporte escolar de fls. 49/53, 59/68,
74/83, 89/98, 103/112, 118/126, 140/149, 161/170, 178/187, 198/215 e
220/227 (dos autos principais) ao que parece, comprovam que os serviços
contratados foram prestados pela empresa-ré.
Ademais, os documentos de fls. 368/382 (dos autos principais)
trazidos pela empresa-ré, indicam que foi realizada Concorrência Pública no
006/2015 (Processo administrativo no 096/DCM/2015) que, ao que tudo
indica, restou infrutífera pela desclassificação dos licitantes, o que nos leva a
crer que este foi, em princípio, o motivo pela contratação por dispensa de
licitação no ano de 2016.
Neste ponto, saliento que a questão sobre a observância do tempo
hábil para abertura da licitação (tendo em vista que a sessão de abertura dos
envelopes somente se deu em 01.02.2016 fls. 372) e sobre a regularidade da
contratação dita emergencial no período de 27.02.2016 a 31.08.2016, é
matéria de mérito que será analisada no momento oportuno.
Contudo, ao menos neste momento processual, não vislumbro a
comprovação acerca do superfaturamento na contratação e inexistência da
prestação dos serviços, que ensejasse a concessão do efeito ativo para
determinar a indisponibilidade de bens dos réus.
Neste sentido, já decidiu esta C. 13a Câmara de Direito Público
pelo indeferimento do pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos
réus em ação de improbidade quando ausente demonstração de efetiva lesão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196620-53.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 10/10
ou dano ao patrimônio público, “verbis”:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA DECISÃO QUE, EM AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,
DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RÉUS AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA LESÃO OU DANO AO PATRIMÔNIO
PÚBLICO PARA A MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2069029-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Peruíbe - 1a Vara; Data do
Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 16/10/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Improbidade
Administrativa
por
enriquecimento ilícito. Alegação de que houve condenação do ora agravado
na esfera criminal por corrupção passiva. Pleito liminar de indisponibilidade
de bens e perda do cargo público de Guarda Civil Municipal. Ausência de
comprovação, no caso em tela, no presente momento processual, de efetivo
prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito que justificasse a decretação de
indisponibilidade de bens. Medidas acautelatórias que necessitam de prova
robusta e convincente acerca de indícios de eventuais atos ímprobos por parte
do ora agravado. Independência das esferas penais, civis e administrativas
para a aplicação de sanções. Momento processual que não justifica a perda do
cargo público nem a decretação de indisponibilidade de bens. R. decisão
vergastada que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens e de perda do
cargo público, que deve ser mantida, ao menos neste momento processual.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO”. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2133791-70.2019.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi
Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Ibiúna - 1a
Vara; Data do Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019)
Desta feita, razoável a manutenção da r. decisão vergastada, na
medida em que a fixação da indisponibilidade de bens no caso em tela não se
mostra adequada e necessária, ao menos, no atual momento processual.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, mantendo-se a r. decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos e pelos aqui indicados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora